Tribunal: TJSP
Processo: 2080899-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Vencimentos em 10.02.2011 a 10.12.2011 – Insurgência em face de decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade, em virtude da preclusão consumativa e impôs multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé – Primeira exceção de pré-executividade, acolhida em parte, para reconhecer a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Vencimentos em 10.02.2011 a 10.12.2011 – Insurgência em face de decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade, em virtude da preclusão consumativa e impôs multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé – Primeira exceção de pré-executividade, acolhida em parte, para reconhecer a prescrição das parcelas com vencimento antes de 03.05.2011 e o agravo de instrumento não foi conhecido em razão da intempestividade - Segunda exceção de pré-executividade apresentada com as mesmas alegações – Impossibilidade diante da preclusão consumativa – Decisão mantida, incluindo a pena de litigância de má-fé – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080899-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante JOSE
WILSON FOLADOR, é agravado MUNICIPIO DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080899-53.2020.8.26.0000 -Voto no 22150
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2080899-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ WILSON FOLADOR
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE ALTO
COMARCA: MONTE ALTO
VOTO No 22150
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU Vencimentos em 10.02.2011 a 10.12.2011
Insurgência em face de decisão que não conheceu a
exceção
de
pré-executividade,
em
virtude
da
preclusão consumativa e impôs multa de 5% sobre o
valor atualizado da causa, por litigância de má-fé
Primeira exceção de pré-executividade, acolhida em
parte, para reconhecer a prescrição das parcelas com
vencimento antes de 03.05.2011 e o agravo de
instrumento não foi conhecido em razão da intempestividade
-
Segunda
exceção
de
pré-
executividade apresentada com as mesmas alegações
Impossibilidade diante da preclusão consumativa
Decisão mantida, incluindo a pena de litigância de
má-fé Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto por JOSÉ WILSON FOLADOR, por meio do qual objetiva
a reforma da decisão copiada a fls. 499/500, que não conheceu a
exceção de pré-executividade porque os argumentos trazidos já
foram objeto de decisão anterior e condenou o excipiente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, ficado em 5% do valor
atualizado da causa.
Em suas razões alega, insiste na ocorrência da
prescrição do IPTU, pois transcorrido mais de 5 (cinco) anos, nos
termos do art. 174 do CTN e Súmula 409 do STJ. Alega ainda, que
não há preclusão em matéria de ordem pública. Requer a reforma
da decisão para determinar que o juízo "a quo" analise o pedido
constante da exceção de pré-executividade, excluindo-se a multa
imposta ou que a ação seja julgada extinta em razão da prescrição
com condenação na sucumbência.
Autos distribuídos por prevenção ao processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080899-53.2020.8.26.0000 -Voto no 22150
3
2232774-07.2019.8.26.0000.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa a cobrança
de IPTU e preço público do exercício de 2011.
O executado, ora agravante, foi devidamente
citado, via postal (fls.21).
Como não houve pagamento, foram realizadas
penhora, via BACENJUD e RENAJUD, que retornaram positivas.
Foi bloqueado o valor integral (R 16.301,97 fls.
33) e bloqueados dois veículos (fls. 25).
Em 26.09.2016, o executado compareceu nos
autos informando que realizou acordo de parcelamento junto ao
Município e requereu a liberação dos valores, bem como a
liberação da constrição dos veículos (fls. 45), o que foi deferido
pelo juízo, determinando o arquivamento provisório dos autos (fls.
53).
Em 08.05.2019, o executado apresentou exceção
de pré-executividade, alegando que não foi citado, pois a
assinatura constante no AR não é do executado, nulidade da CDA
por não preencher os requisitos legais e ocorrência da prescrição
do IPTU do exercício de 2011, tendo em vista o vencimento em
10.02.2011 e o ajuizamento em 04.03.2016, requerendo a extinção
da execução fiscal (fls. 73/88).
O juízo considerou a citação válida, afastou a
alegação de nulidade da CDA e acolheu em parte a exceção de pré-
executividade, para reconhecer a prescrição das parcelas do IPTU
cujo vencimento tenha ocorrido antes de 03.05.2011 (fls. 282/287).
Inconformado, o executado interpôs recurso de
agravo de instrumento, que não foi conhecido por ser intempestivo
(fls. 455/456).
O
juízo
determinou
o
prosseguimento
da
execução fiscal e o executado, em 05.11.2019, apresentou nova
exceção de pré-executividade, alegando que não foi citado porque
a assinatura que consta no AR não é do executado e a ocorrência
da prescrição do IPTU do exercício de 2011 (fls. 459/464).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080899-53.2020.8.26.0000 -Voto no 22150
4
E se insurge em face de decisão que não
conheceu a exceção de pré-executividade, pois repetiu alegações
contidas na exceção de fls. 60/75 e enfrentadas na decisão de fls.
269/274 e mesmo questões de ordem pública, passiveis de
dedução em qualquer tempo e grau de jurisdição, submetem-se à
preclusão e condenou o excipiente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, fixados em 5% do valor atualizado da causa.
Mas, sem razão.
O art. 507 do Código de Processo Civil prevê
que: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões
já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
A reiteração do agravante, na nulidade execução,
já com decisão que apreciou a matéria impugnada, incorreu em
prática que implica em incidente manifestamente infundado,
previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil, procurando
obrigar o juízo a examinar matéria já julgada e coberta pela
preclusão consumativa, sob o manto de coisa julgada formal.
Como
já
havia
decisão
sobre
as
matérias
alegadas, repetidamente, era vedada a repetição de ato processual
sobre o qual houve pronunciamento, ficando prejudicado o exame
de qualquer outra matéria relacionada ao mérito, uma vez que não
se trata de documento novo.
Assim, agiu com acerto a Magistrada prolatora da
decisão agravada ao não conhecer a exceção de pré-
executividade, em razão da preclusão consumativa e impor a multa
de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, por
litigância de má-fé, por ter o ora agravante criado incidente
manifestamente infundado, deduzindo postulação contrária à coisa
julgada e sobre a qual a tinha pleno conhecimento e, por isso,
deve ser mantida.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada.
REZENDE SILVEIRA
Relator